Tribunal: TJSP
Processo: 2274794-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2274794-13.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Osasco, em que é agravante
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE ARCO IRIS II, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2274794-13.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39329
2
VOTO No 39329
AGRAVO INTERNO No 2274794-13.2019.8.26.0000/50000
COMARCA : OSASCO
AGRAVANTE(S): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE ARCO ÍRIS
II
AGRAVADO(S) : BANCO DO BRASIL S.A.
Ação de indenização por danos materiais. Assistência judiciária. Pessoa
jurídica. Agravo interno interposto contra acórdão, o qual manteve
decisão de primeiro grau que indeferiu a justiça gratuita. Recurso cabível
somente contra decisões monocráticas, nos termos do artigo 1.021 do
CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
ARCO
ÍRIS
II
interpõe recurso de agravo interno contra acórdão (fls. 32/35),
prolatado em 18.02.2020, tendo a ementa o seguinte teor:
“Ação de indenização por danos materiais.
Assistência judiciária. Pessoa jurídica. Ausência
de demonstração da impossibilidade de custear
o processo. Benefício que não decorre da
simples alegação de hipossuficiência. Dificuldade
financeira que não foi efetivamente demonstrada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
Sustenta, em síntese, que a simples declaração
de hipossuficiência é suficiente para a concessão da justiça gratuita, não
sendo necessária a demonstração de miserabilidade. Argumenta existir
quantidade excessiva de inadimplentes, não podendo arcar com as
custas e despesas processuais, em especial, com os gastos de perícia
técnica. Assevera que sua receita é menor do que o necessário para
arcar com os compromissos financeiros do condomínio e que o saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2274794-13.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 39329
3
positivo nas suas movimentações bancárias serve para custear
eventuais reparos. (fls. 01/07)
Dispensada a intimação da parte contrária para
responder ao recurso, ante a ausência de prejuízo.
É o relatório.
O agravo de instrumento foi julgado pelo
órgão colegiado em 18.02.2020 e disponibilizado no Diário da Justiça
Eletrônico em 26.02.2020. (fls. 32/36)
Previsto no artigo 1.021 do CPC/2015, o recurso
de agravo interno é admissível somente para as hipóteses de decisões
monocráticas proferidas pelo relator durante o trâmite do processo.
Na espécie, portanto, inexiste amparo legal para
a interposição do recurso.
Por
derradeiro,
para
evitar
a
costumeira
oposição de embargos declaratórios voltados ao prequestionamento,
tenho por ventilados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos
legais citados no recurso interposto. Vale lembrar que a função do
julgador é decidir a lide e apontar, direta e objetivamente, os
fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo
necessidade de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas partes,
um a um. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no REsp
no 497.941/RS, Rel. Min. Franciuli Neto, publicado em 05/05/2004; STJ,
EDcl no AgRg no Ag no 52.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado
em 25/10/2004).
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator